Tribunal: TJDFT
Processo: 0700328-45.2018.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REVISÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA – APELAÇÃO – DIREITO DE FAMÍLIA – OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – ACORDO HOMOLOGADO – REVISÃO – ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE DAS PARTES – NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com a previsão contida no artigo 1.669 do Código Civil, consideradas a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, os valores concernentes à prestação alimentar podem ser revisados quando houver mudança na situação financeira do pagador, do beneficiário ou de ambos.
2. Não demonstrada a alteração da situação econômica existente quando as partes definiram o montante da prestação alimentícia, tampouco a correlação com a atual, não há que se falar em minoração do valor da obrigação judicialmente acordada e homologada.
3. As necessidades de dois filhos menores de idade são presumidas, dentre as quais se destacam educação, alimentação, saúde, vestuário, laser, gastos a serem custeados por ambos os progenitores, conforme se abstrai da norma contida no artigo 229 da Constituição da República, segundo a qual “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores”. Da mesma forma, nos termos da previsão contida no artigo 1.566 do Código Civil, o sustento, guarda e educação dos filhos são deveres de ambos os cônjuges.
4. Sem a demonstração inequívoca da mudança do contexto fático existente à época da fixação dos alimentos, e sem a correlação com o momento atual, não se pode privar os alimentantes da metade do valor destinado à subsistência deles.
5. Dívidas voluntariamente adquiridas não derrogam a prioridade do pagamento da verba alimentar nem ensejam a revisão da obrigação.
6. A debilidade da função de membro inferior, quando moderada, não compromete o exercício das profissões referidas e exercidas pelo apelante, especialmente às atividades intelectuais, como é a carreira de advogado.
7. Recurso desprovido.